Tribunal: TJPA
Processo: 0833816-45.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833816-45.2020.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA KIELING

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DESTE TJPA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PATRÍCIA KIELING
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 10743794) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário Auxílio-Doença Acidentário.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a presente demanda se trata de pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário (Espécie 91), previsto no art. 61 da Lei nº 8.213/91, e que a questão fora analisada como se o pedido autoral fosse de concessão de auxílio acidente (Espécie 94), disciplinado no art. 86 da Lei Nº 8.213/91.

Alude que o julgado consta o registro de que “o trabalhador não está incapacitado para a atividade de pedreiro”, quando o presente caso diz respeito a trabalhadora bancária, evidenciando que se trata de claro erro de julgamento.

Aduz ainda sobre a incapacidade laboral e do direito ao benefício auxílio-doença acidentário.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido para que seja reformada a r. decisão monocrática e provida a apelação da autora.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14249785).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A concessão do auxílio-doença encontra-se disciplinada pelo art. 59 e seguintes da Lei n. 8.213/1991; a propósito:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...)

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

(...)

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

(...)

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019).

Com relação ao auxílio-acidente, tem-se que este consiste em um benefício previdenciário de natureza indenizatória, concedido nas hipóteses em que, em decorrência de acidente de qualquer natureza, as lesões consolidadas impliquem em sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo Segurado.

Nesse contexto, vejamos o art. 86, da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, a autora/agravante alega que sofreu lesão de natureza laboral, estando, até a data da propositura da presente demanda, incapacitada para retornar às suas atividades laborais, razão pela qual pleiteia, por meio da presente, a manutenção do benefício previdenciário NB 617.466.813-8, na espécie acidentária (código 91), bem como o pagamento dos valores devidos devidamente corrigidos e retroativos à data em que houve a cessação do mesmo (20.06.2019).

Posto isto, verifiquei que, anteriormente, a autora ingressou com Ação de Reconhecimento de Acidente de Trabalho e Conversão de Benefício Previdenciário em Auxílio-Doença Acidentário (Autos n. 0841058-60.2017.8.14.0301), a qual culminou na celebração de Acordo, em Audiência realizada em 22.08.2018, nos seguintes termos:

“O laudo pericial conclui pela existência de incapacidade parcial e temporária desde janeiro de 2017, em decorrência de doença do trabalho. Assim, propõe o restabelecimento do benefício 617.466.813- 8, a partir de 03.03.2017, bem como a transformação de espécie do mesmo para acidentária (B-91), desde a sua concessão em 05.02.2017. Propõe ainda o pagamento de 80% do retroativo, corrigidos, porém sem juros, por RPV, a partir de 03.03.2017 (DIB) com pagamento administrativo a partir da data de hoje (DIP). A primeira perícia médica deverá ser realizada a partir de seis meses a contar da presente data. (...). Homologo, por sentença, o presente acordo de vontade firmado nestes autos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos”.

Lado a isso, verifiquei que, nos presentes autos, foi realizada Perícia Judicial (ID 8262077), em 18.08.2020, por meio da qual o Médico Perito especializado em Medicina do Trabalho concluiu o seguinte:

“Autor (a) portador (a) de patologia (s) sem sinais clínicos de incapacidade ou limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada
. Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que
o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante
.
Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência. A patologia diagnosticada na parte autor (a) não implica em impedimento de qualquer natureza (física, mental, intelectual ou sensorial), não obstruindo sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
. O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.” [Grifamos].

Ou seja, pelo que se depreende da Perícia Judicial realizada, a autora não possui incapacidade laborativa. Registre-se que o Laudo proferido pelo Perito Judicial levou em conta o acervo provatório apresentado pela autora, tais como os laudos médicos anexados aos autos pela mesma.

Além disso, merece destaque que o Laudo Pericial proferido nos autos do Processo n. 0841058-60.2017.8.14.0301 concluiu que “A requerente está incapacitada PARCIAL e TEMPORARIAMENTE para o desempenho de atividades profissionais”. Ou seja, em 2018, quando da realização da perícia, a autora se encontrava parcial e temporariamente incapaz. Contudo, em agosto de 2020, quando da realização de nova perícia, a conclusão foi pela ausência de incapacidade.

Assim, muito embora a agravante alegue que permanece inapta para retornar às suas atividades, verifiquei que, no bojo dos autos, não constam elementos aptos a desconstituírem a higidez do Laudo Pericial realizado pelo Médico Perito Judicial.

Posto isto, vejamos a jurisprudência deste E. TJPA sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E PELA AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. In casu,
o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e que inexiste nexo de causalidade entre a lesão e as atividades desempenhadas pelo recorrente. 3. O recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91,
notadamente porque nos termos do artigo 20, § 1º, alínea c, da citada lei, não é considerada doença de trabalho a que não produza incapacidade laborativa. Não bastasse a atestada capacidade laboral, a prova pericial revelou-se conclusiva no sentido de que a alegada doença vivenciada pelo postulante não guarda correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas, não havendo falar-se em acidente do trabalho.

(2406414, 2406414, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05). [Grifamos].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I ? A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão; II - Não há direito à concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial aponta que o postulante possui incapacidade temporária e parcial, bem como não o considera insuscetível de reabilitação; III ? In casu,
o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta incapacidade laborativa permanente e insusceptível de reabilitação, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer atividade que garanta sua subsistência;
IV ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(2018.02095461-52, 190.587, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-24). [Grifamos].

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/11/2023